Tribunal: TJDFT
Processo: 0724042-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0724042-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CORPORE FACILITIES - GESTAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, CONDOMINIO EDIFICIO FUNCEF CENTER / SP D E S P A C H O Vistos etc. Indefiro o pedido de retirada de pauta formulado pelos agravados, ora embargados, ao ID 16614862. Isso porque, à luz do disposto no artigo 1.023, § 2o, do CPC, não é obrigatória a intimação para contrarrazões. Aguarde-se, pois, o julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, Distrito Federal, 5 de junho de 2020 21:31:05. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora